Tribunal: CARF
Processo: 10880.914078/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914078/2009-45
RESOLUÇÃO
1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

a) Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 2027/2104, interposto em face do Acórdão
no 16-75.090 - 1a Turma da DRJ/SPO, de 12/12/2016, às fls. 2014/2020, que julgou improcedente
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
2
a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 206/244, cujo objeto era
demonstrar que foi oferecido à tributação o rendimento correspondente ao IRRF retido pela
Companhia Hering, visto que o Acórdão no 1402-002.055, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em
sessão havida em 19/01/2016, às fls. 1985/1996, determinou o retorno dos autos ao órgão
julgador de primeira instância para que fosse prolatada decisão complementar com análise das
razões de recurso não apreciadas pelo Acórdão no 16-046.156, exarado pela 1a Turma da DRJ/SP,
em 24/04/2013, às fls. 666/678.
Nessa senda, após a apreciação determinada, foi mantido o decidido no Despacho
Decisório Eletrônico emitido pela Derat-SP, Número de Rastreamento 821099798, em
08/02/2009, às fls. 17, em que foi reconhecido parcialmente direito creditório no montante de
R$ 3.206.250,83, sendo insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP: 24267.16798.280704.1.3.02-0706; e não homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP: 16657.38868.140305.1.3.02-9272.
O pedido era calcado na compensação de crédito, oriundo de Saldo Negativo de
IRPJ, referente ao terceiro trimestre de 2003, no valor de R$ 9.681.976,46, declarado no
PER/DCOMP no 17464.97163.260906.1.7.02-1477, às fls. 2/8, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da confirmação parcial do crédito vindicado – restou não reconhecido o
montante original de R$ 6.475.725,63 -, motivada pela não validação integral das parcelas de IRRF
que compunham o saldo negativo demandado, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
apresentou Manifestação de inconformidade, às fls. 206/244, carreou aos autos documentos, às
fls 40/93, e arguiu, em síntese:
O crédito utilizado para extinção do débito apontado nas presentes Per/dcomp
tem origem em Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF do terceiro
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
3
trimestre/2003, no montante de R$ 13.454.992,90; os demonstrativos de IR
entregues pelas respectivas instituições financeiras comprovam a retenção,
podendo, inclusive, serem confrontados com as declarações entregues por essas
mesmas entidades e que estão disponíveis ao Fisco; e, que, em face do alegado e
dos documentos acostados aos autos, fica demonstrada a legitimidade de seu
crédito, devendo ser reformada a decisão impugnada.
Apresentou comprovante de rendimento e de retenção de IR, emitido em seu
nome por Cia. Hering, CNPJ no 78.876.950/000171, provocando determinação de
diligência para que fosse confirmada a regular emissão do documento e se as
respectivas receitas financeiras teriam sido reconhecidas em seu resultado
contábil (fls. 96/97).
Relatório do diligenciante informa que a contribuinte não demonstrou o
oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais ter-se-iam retido o IR e
que, em razão de conclusões de procedimento fiscal realizado em face da fonte
pagadora, o IRRF não estaria em condições legais para que fosse deduzido do
apurado ao final do 3o trimestre de 2003 (fls. 197/202).
Notificada das conclusões da diligência (fls. 203), a contribuinte, em síntese, assim
se manifestou:
(i)
Era detentora de aplicações financeiras custodiadas por instituições
financeiras diversas e que foram transferidas para a custódia do Banco
Modal S/A;
(ii)
Posteriormente, mediante instrumento particular de cessão de direitos e
obrigações, objeto de questionamento do diligenciante, foram celebrados
(cessionário), tendo como anuente o Banco Modal S/A;
(iii)
Há duas formas de registro contábil das aplicações: (a) ativos que foram
inicialmente aplicados em diversas instituições (HSBC BANK BRASIL S/A,
BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO ITAÚ BBA
S/A, BANCO PACTUAL S/A, BANCO SANTOS S/A, BANCO MODAL, etc) e
depois transferidos para o Banco Modal e Cia. Hering, os quais
permaneceram nos controles gerenciais/contábeis com o nome da
instituição onde foram originalmente aplicados, e (b) ativos nas mesmas
condições do item anterior, mas que ficaram registrados com o nome do
cessionário Cia Hering;
(iv)
Os rendimentos decorrentes dos ativos registrados com os nomes das
instituições financeiras que originaram as aplicações foram apropriados
“prorata”, motivo pelo qual parte deles está apropriada em outros
períodos de apuração, enquanto os rendimentos decorrentes dos ativos
registrados com o nome da Cia. Hering foram reconhecidos totalmente no
próprio mês de apuração;
(v)
Os documentos acostados aos autos demonstram que os rendimentos
relativos às competências de julho, agosto e setembro de 2003 foram
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
4
registrados no Razão, rubricado por contabilista habilitado, o que atesta
que tais valores compuseram seu resultado contábil e que foram
oferecidos à tributação;
(vi)
A Cia. Hering, quando da liquidação das operações financeiras, pagou à
Cia. Brasileira de Distribuição o valor líquido já descontado do IRRF,
decorrente dos rendimentos auferidos, por força de previsão contida nos
contratos de cessão de direitos e obrigações;
(vii)
No processo no 13971.002328/2005-48, onde foi discutida a operação de
cessão de créditos entre Banco Modal e Cia. Hering, foi demonstrado que
a cedente, Cia. Brasileira de Distribuição, não obteve qualquer vantagem;
(viii)
Assim, a partir do momento em que a Cia. Brasileira de Distribuição
recebeu os valores já descontados do IRRF, a Receita Federal não pode
cobrá-lo da manifestante, pois o efetivo responsável tributário da
operação foi o Banco Modal, conforme definido no referido processo
administrativo;
(ix)
De acordo com o Parecer Normativo no 1/2002, ocorrendo a retenção e o
não recolhimento do IRRF, cabe exigir a exação da fonte pagadora, no
caso, o Banco Modal ou a própria Hering, mas não da Cia. Brasileira de
Distribuição;
(x)
Diante do exposto, requer novamente que a manifestação de
inconformidade seja julgada procedente.

b) Da Decisão de Primeira Instância e Da Determinação do Acórdão do Carf para que Fosse
Prolatado Acórdão Complementar

Conforme explanado, ao apreciar a sobredita manifestação de inconformidade, a 1a
Turma da DRJ/SP, em 24/04/2013, exarou o Acórdão no 16-046.156, às fls. 666/678, julgando-a
improcedente, tendo o Aresto recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2003
SALDO NEGATIVO. RENDIMENTOS FINANCEIROS. IRRF. CERTEZA E LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
Rejeita-se parcela de saldo a pagar negativo de imposto de renda correspondente
a imposto retido e não recolhido sobre rendimentos decorrentes de operação
financeira da qual a contribuinte participou ciente de sua inconformidade à
legislação tributária, por ausência de certeza e liquidez do vindicado crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
5
Indignada, a Recorrente apresentou peça recursal, às fls. 681/749, e anexos às fls.
750/1976, reforçando todos os argumentos expendidos em sua manifestação de inconformidade e
atacando pontos específicos da decisão recorrida.
A 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, prolatou o Acórdão no 1402-002.055, na sessão
ocorrida em 19/01/2016, às fls. 1985/1996, conhecendo do recurso voluntário e dando-lhe parcial
provimento em prol do retorno dos autos à turma julgadora de primeira instância para que fosse
analisado se os rendimentos de aplicações financeiras em questão foram oferecidos à tributação,
prolatando-se acórdão complementar. A citada decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO DIREITO CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO DA TESE PELO
CARF. NECESSIDADE DE DECISÃO COMPLEMENTAR.
Constatando-se que a decisão recorrida não analisou matéria sob litígio em sede
de manifestação de inconformidade em razão do indeferimento liminar do direito
pleiteado, superado tal entendimento pelo CARF, impõe-se o retorno dos autos à
turma julgadora de primeira instância a fim de que profira decisão complementar
sobre o tema.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2003
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. Inteligência do
Parecer Normativo Cosit no 1/2002.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

c) Da Decisão Recorrida

De acordo com o determinado, os autos retornaram à 1a Turma da DRJ/SP para
apreciação se a receita correspondente à parcela de crédito questionada foi oferecida à
tributação.
Por bem retratar o litígio, adoto parte do relatório da decisão recorrida,
complementando-o ao final:
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
6
2. No caso, teve-se que o Acórdão no 16-046.156, como assentado por essa 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SP,
isso a 24/04/2013 (fls. 666/678), não mereceria guarida. Isso pelo menos ao
fundamento ali vergastado e no sentido de se considerar ilegítimo qualquer
proveito sobre o IRRF suportado pelo Contribuinte, assim operacionalizado pela
Companhia Hering (fls. 1992/1993):
É incontroverso o fato de a recorrente ter apresentado os informes de rendimentos
nos quais constam os valores de imposto retido.
Contudo, a decisão da turma julgadora de primeira instância não reconheceu o
direito creditório. Isso porque Companhia Hering não procedeu ao recolhimento do
imposto de renda retido sobre os rendimentos financeiros em questão, e, segundo o
entendimento do voto condutor de tal aresto, a recorrente teria participado da
operação conhecedora dos objetivos perpetrados por Companhia Hering em não
recolher tal imposto. Ainda conforme tal voto, tal “ganho” auferido por Companhia
Hering teria sido partilhado com a recorrente mediante remuneração superior à
que seria paga caso os ativos tivessem sido mantidos sob custódia do Banco
Modal.. [...]
[...]
Discordo do entendimento da decisão recorrida.
4. Nesse cenário, é comandado à essa Turma Julgadora que se pronuncie sobre o
Contribuinte ter, ou não, oferecido à tributação o rendimento correspondente ao
IRRF por Companhia Hering, já que superada a questão ao derredor dele,
Contribuinte, ter suportado referida retenção (fls. 1994/1995):
E, à míngua de outros elementos que pudessem comprovar a conduta descrita na
decisão recorrida por parte da recorrente, entendo que, caso haja comprovação de
que tais rendimentos foram efetivamente tributados, não há como se negar o
direito à utilização do imposto de renda retido.
[...]
Todavia, até o momento, não houve a análise dos documentos acostados aos autos
já em sede de manifestação de inconformidade a respeito da efetiva tributação de
tais rendimentos.
Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, às fls. 17, a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 206/244, e demais
documentos acostados aos autos, a 1a Turma da DRJ/SPO exarou o Acórdão no 16-75.090, em
12/12/2016, às fls. 2014/2020, e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2003
SALDO NEGATIVO. RENDIMENTOS FINANCEIROS. IRRF. OFERECIMENTO DO
RESPECTIVO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
7
Exige-se que o rendimento que haja dado causa ao IRRF tenha sido ofertado à
tributação para efeito de seu proveito na constituição do saldo negativo de IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

d) Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 10/02/2017, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, e, citando doutrina e jurisprudência administrativa,
apresentou Recurso Voluntário, em 13/03/2017, às fls. 2027/2104, requerendo, além da
tempestividade, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes razões
fáticas e jurídicas, que podem ser assim sintetizadas:
i.
O Aresto atacado entendeu que não restou comprovado que os rendimentos, relacionados
às aplicações financeiras objeto desta demanda, não teriam sido oferecidos à tributação
pelo lucro real, em razão da Recorrente ter realizado lançamentos contábeis consolidados
na sua escrita contábil e não pormenorizados;
ii.
Aduz que ao cotejar o DRE 2003 e Ficha 06A, da DIPJ 2004, restou cabalmente comprovado
que todos os rendimentos foram oferecidos à tributação;
iii.
Que através de toda a documentação acostada aos autos, é possível notar que (...) a
apuração do lucro real do 3o trimestre de 2003 reflete fielmente a escrita contábil da
Recorrente, incluindo, portanto, os rendimentos relativos às aplicações financeiras ora em
debate, sendo certo que o direito creditório em tela é complemente regular;
iv.
Assevera que, através de documentos contábeis devidamente assinados por contadores
responsáveis, os rendimentos recebidos pela Cia. Hering, consoante informe de
rendimentos fornecido por esta, às fls. 1038/1039, – parte colacionado abaixo - foram
devidamente registrados nos demonstrativos contábeis da empresa e, consequentemente,
oferecidos à tributação na base de cálculo da apuração do LUCRO REAL deste trimestre;
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
8

v.
Ressalta que todos os lançamentos contábeis das operações demonstradas, relacionados
aos rendimentos supra, foram realizados de forma consolidada na razão (...) não só
vinculando os ganhos decorrentes das operações cujo resgate foi efetuado na Cia Hering,
mas contemplando TODOS os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras do
período de TODAS as Instituições Financeiras com as quais a Companhia mantinha ativos.
Na realidade, a Recorrente não só possuía Aplicações vinculadas com o Banco Modal/Cia
Hering, mas vários outros Ativos em outras Instituições Financeiras que também geravam
o reconhecimento de receitas. Destarte, considerando que (...) para checar tal registro faz-
se necessário analisar o controle gerencial (financeiros) da Companhia apurado
mensalmente, o qual demonstra os saldos contabilizados e, consequentemente, oferecidos
à tributação na apuração do Lucro Real, apresentou tais análises na peça recursal;
vi.
(...) Os razões contábeis juntados a presente resposta de diligência (pertinentes ao períodos
de registros dos rendimentos das aplicações em debate) encontram-se devidamente
rubricados por contabilista habilitado atestando a veracidade das informações neles
contidas. (...) Em face de tal certificação, resta atestado que os valores consignados em tais
registros compuseram o resultado contábil da Recorrente nos anos-calendário de 2002 e
2003;
vii.
(...) Nesta linha, reitera-se que as demonstrações financeiras (DOC.169 do Recurso
Voluntário – fls. 1692/1698) da Recorrente dos citados períodos de apuração, as quais são
de acesso público, haja vista tratar-se, inclusive à época dos fatos, de sociedade de capital
aberto, na qual resta cristalino que os resultados nelas registrados encontra em perfeita
consonância com os resultados finais apontados na Ficha 6 da DIPJ 2003 e na DIPJ 2004
(DOC.170 do Recurso Voluntário – fls. 1699/1838);
viii.
Salienta que os extratos bancários que demonstram os recebimentos da operação Banco
Modal x Cia Hering foram anexados como Doc. 171 (fls. 1839/1868) do Recurso Voluntário
interposto em 2013. Por conseguinte, desconsiderar os documentos colacionados pelo
mero fato de que o Livro Diário foi elaborado com lançamentos consolidados por mês
constitui clara afronta ao princípio da verdade material;
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
9
ix.
Considerando que as retenções identificadas pelas autoridades autuante e preparadora
estão todas relacionadas aos rendimentos aqui referenciados, (...) é inquestionável que: (i)
a Recorrente possuía aplicações financeiras, que sofreram retenção pelo IRRF; (ii) a
Recorrente ofereceu os rendimentos relativos às ditas aplicações à tributação pelo lucro
real; e (iii) a fiscalização NÃO identificou outros rendimentos oriundos de aplicações
financeiras, em que a retenção tenha sido identificada, mas cuja informação não constasse
das planilhas gerenciais colacionadas pela empresa;
x.
(...) Note-se, portanto, que, não há sequer um indício da existência de outros rendimentos
de aplicações financeiras no 3o trimestre de 2003 que pudessem ter sido tributados
naquela oportunidade, razão pela qual os relatórios gerenciais apresentados devem ser
considerados em sua íntegra, pois refletem a realidade dos fatos; e
xi.
(...) Pelo silogismo empregado pelos Ilmos. Julgadores a quo, a empresa teria auferido
rendimentos tributáveis oriundos de aplicações financeiras no 3o trimestre de 2003 (o que é
inegável pelo IRRF retido pelas fontes pagadoras), sendo que referidos rendimentos NÃO
seriam relacionados àqueles que constam nas planilhas gerenciais e nos documentos
contábeis colacionados aos autos. (...) Referido entendimento, equivocado, vale dizer,
levaria a grave consequência de consignar que a empresa ofereceu à tributação pelo lucro
real rendimentos de aplicações financeiras que não existiram, uma vez que: (i) o
contribuinte desconhece outras operações que não aquelas mencionadas no bojo do
vertente feito; e (ii) a fiscalização jamais identificou qualquer outra operação no período
que pudesse ocasionar a tributação nos moldes descritos.
e) Da Nova Petição

Em 22/01/2025, a Recorrente atravessou petição, às fls. 2233/2237, suscitando que
a suposta descaracterização da operação de cessão de créditos, entre a Cia Hering e o Banco
Modal, foi objeto de Auto de Infração sob o no 13971.002328/2005-48. Acrescenta que o valor
efetivo do saldo de IRRF a pagar ficou sob a guarda da Cia Hering, já que a Recorrente recebeu os
valores líquidos.
Nesse diapasão, registra que, ao compulsar os sistemas da RFB “Comprot” e do
Carf, verificou que o sinalado processo foi transferido ao setor de parcelamento, e em 26/11/2024
ao arquivo, configurando FATO NOVO, o qual é essencial ao presente deslinde. Destarte,
considerando que recebeu os valores já descontados do IRRF decorrentes da operação de cessão
de crédito; e que o respectivo rendimento foi oferecido à tributação no Lucro Real (conforme
minuciosamente demonstrado no recurso voluntário), aduz que a Receita Federal não pode glosar
os saldos de IRRF pleiteados.
Diante do exposto, (...) ante a importância do desfecho do processo no
13971.002328/2005-48 para os presentes autos, o qual a Recorrente não tem acesso haja vista
que foi lavrado em face de empresa terceira, requer seja determinada a conversão do julgamento
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
10
em diligência, a fim de que seja acostado aos autos a cópia integral do referido processo, com a
finalidade de se comprovar o alegado.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
11
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DO MÉRITO

Das Compensações Não Homologadas

a) Dos Fatos

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
12
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 6.475.725,63, referente ao terceiro trimestre de
2003, pleiteado através do PER/DCOMP no 17464.97163.260906.1.7.02-1477, às fls. 2/8.
O Despacho Decisório, às fls. 17, dentre as parcelas que compunham o crédito de
saldo negativo pleiteado, reconheceu parcialmente as de retenções na fonte. Nessa toada, ao
cotejar o somatório das parcelas de crédito acatadas com o IRPJ devido, informado pela
Recorrente na DIPJ 2004, homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 206/244, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez
dos créditos demandados, mas não reconhecidos.
Ao apreciar a sobredita manifestação de inconformidade, a 1a Turma da DRJ/SP, em
24/04/2013, exarou o Acórdão no 16-046.156, às fls. 666/678, julgando-a improcedente, visto que
rejeitou a parcela não confirmada de IRRF, parte integrante do saldo negativo pleiteado, por
carência de certeza e liquidez, em razão de entender que foi retido, mas não recolhido sobre
rendimentos decorrentes de operação financeira da qual a Contribuinte participou ciente de sua
inconformidade à legislação tributária.
Insatisfeito, o Sujeito Passivo apresentou Recurso Voluntário, às fls. 681/749, e
anexos às fls. 750/1976, reforçando todos os argumentos expendidos em sua manifestação de
inconformidade e atacando pontos específicos da decisão da DRJ.
A 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, prolatou o Acórdão no 1402-002.055, em sessão
ocorrida em 19/01/2016, às fls. 1985/1996, julgando, por unanimidade de votos, parcialmente
provido a sinalada peça recursal. Em síntese, primeiro, inferiu que nas situações em que há efetiva
retenção, mas o imposto não é recolhido, consoante Parecer Normativo Cosit no 1/2002, deve-se
exigir da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o beneficiário
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Segundo, determinou o retorno dos autos à turma julgadora de primeira instância
para que fosse analisado se os rendimentos de aplicações financeiras em questão foram
oferecidos à tributação, prolatando-se acórdão complementar.
A Decisão recorrida, às fls. 2014/2020, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade, pela manutenção da improcedência da manifestação de
inconformidade. Sinteticamente, aduziu que a questão do oferecimento dos rendimentos
atrelados ao IRRF demandado foi enfrentada pela diligência determinada, às fls. 96/97, respondida
pela Fiscalização, às fls. 197/202, resultando a conclusão que não foi comprovado que os
rendimentos financeiros foram computados na determinação do lucro real.
Acrescenta que é (...) o próprio Contribuinte que o reconhece, diga-se, sobre ter
anotado de forma global os rendimentos financeiros por ele auferidos, de ordem que se torna
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
13
impossível identificar com precisão em sua escrita contábil a percepção do exato montante de
rendimento vindo do CNPJ 78.876.950/0001-71 (Companhia Hering) e correspondente ao IRRF de
R$ 6.475.755,62. (...) Ora, se não é possível encontrar na escrita contábil o preciso rendimento
vindo de que exata instituição financeira, não há como saber se aquele exato rendimento, daquela
exata fonte pagadora foi, ou não, ofertado à tributação.
Conclui arguindo que o (...) caminho proposto pelo Contribuinte, no sentido de
desfazer a mecânica de contabilização consolidada que adotara para enfim visualizar, no que
nomeia "controle gerencial (financeiros)" (fl. 212), a atribuição individualizada entre rendimento e
respectiva fonte pagadora, não é possível. A prova há de surgir já individualizada a partir da
escrituração. Depois, sim, é que se concebe a formação de demonstrativos gerenciais como relatos
globais explicativos da escrituração minudente. O contrário não, isto é, sobre se ter o controle por
rendimento e fonte pagadora, conta a conta, em demonstrativos internos para, ao depois, de
forma consolidada e global tudo lançar em escrita contábil, não, isso não se presta à prova.
Na peça recursal, às fls. 2027/2104, a Recorrente assevera que através da
documentação acostada aos autos, notadamente as demonstrações financeiras e DIPJ 2004,
restou cabalmente comprovado que todos os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Acrescenta que foram colacionados aos autos documentos contábeis devidamente assinados por
contadores responsáveis, onde resta atestado que os rendimentos recebidos pela Cia. Hering
foram devidamente registrados nos demonstrativos contábeis da empresa e, consequentemente,
oferecidos à tributação na base de cálculo da apuração do LUCRO REAL do terceiro trimestre de
2003.
Em razão dos lançamentos contábeis das operações relacionadas terem sido
consolidados no livro razão, para checar detalhadamente estes registros, realizou na peça recursal
análise mensal do controle gerencial (financeiro) da Companhia, a qual, sob sua ótica, é suficiente
a demonstrar que os saldos foram contabilizados e, consequentemente, oferecidos à tributação na
apuração do Lucro Real.
Por fim, registra que todos os documentos citados foram carreados aos autos
quando da apresentação do Recurso Voluntário, às fls. 681/749, por conseguinte, o Aresto
atacado desconsiderar os documentos colacionados pelo mero fato de que o Livro Diário foi
elaborado com lançamentos consolidados por mês constitui clara afronta ao princípio da verdade
material.
Ademais, a Recorrente protocolou petição, às fls. 2233/2237, em 22/01/2025, na
qual assevera que a presente contenda está umbilicalmente ligada ao Processo Administrativo
Fiscal – PAF no 13971.002328/2005-48 – cujo objeto é a autuação da descaracterização da
operação de cessão de créditos, entre a Cia Hering e o Banco Modal – e que este se encontra
arquivado, situação que configura, sob sua ótica, FATO NOVO, nos termos do §§ 4o e 5o, do art.
16, do Decreto no 70.235/724. Assim, requereu a conversão do julgamento em diligência, a fim de

4 Art. 16. (...)
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
14
que seja acostado aos autos a cópia integral do referido processo, com a finalidade de comprovar
o que alega.
Neste ponto registro que, por envolver contribuintes distintos e matéria protegida
pelo sigilo fiscal, pugno em favor de ADMITIR A JUNTADA EXTEMPORÂNEA, MAS NÃO ACATAR O
PEDIDO.

b) Do Entendimento Jurídico e Jurisprudencial Administrativo
Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem o crédito pleiteado.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso o IRPJ.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/995, vigente à época dos fatos, a
dedução como antecipação Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 806, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF7. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante
petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

5 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;(g.n.)

6 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

7 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores
referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
15
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção do IRRF na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 19858, e da IN SRF n°
1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no
10.833/20039. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9910, vigente à época dos fatos. Nesse sentido, quando
as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9911. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF12, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela

8 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

9 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo
ser disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa,
informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção,
os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao
beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que
efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores
pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.

10Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das
informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

11 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
12 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
16
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.
Quer dizer, não obstante, por meio do sobredito pronunciamento, abra-se
precedente para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei,
indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e
certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais
emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de
postulação de direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
17
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN13).
Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 197214 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código
de Processo Civil – CPC15 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA

Alicerçado no racional extraído dos entendimentos jurídicos e jurisprudenciais
expostos, e após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes no tocante às parcelas de IRRF não confirmadas, no valor original de R$
6.475.725,63, podemos chegar as seguintes ilações.
Primeira, a constatação de que quando foi elaborado o Relatório de Diligência
EQPIR/PJ, às fls. 197/202, no qual o Aresto vergastado fundamentou-se, não estavam colacionadas
aos autos as argumentações constantes do Recurso Voluntário, apresentado em 2013, às fls.
681/749, e anexada farta documentação, às fls. 750/1.976. Ademais, não resulta clarividente que
a decisão de piso os apreciou, tampouco, registro, estava obrigada.

13 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

14 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

15 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
18
Segunda, esta correta a afirmação da decisão de primeira instância de que a
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO registrava de forma consolidada os lançamentos
contábeis relativos aos rendimentos financeiros auferidos, todavia não podemos ignorar que, na
presente peça recursal, a Interessada assevera que carreou aos autos documentos contábeis
devidamente assinados por contadores responsáveis, onde resta atestado que os rendimentos
recebidos pela Cia. Hering foram devidamente registrados nos demonstrativos contábeis da
empresa e, consequentemente, oferecidos à tributação na base de cálculo da apuração do LUCRO
REAL do terceiro trimestre de 2003.
Terceiro, em virtude da consolidação dos lançamentos contábeis das operações
financeiras no livro razão, apresentou, na peça recursal, detalhada análise mensal do controle
gerencial (financeiro) da Companhia, correlacionando-a com os elementos juntados aos autos,
concluindo com a apelação em favor da prevalência do princípio da verdade material.
Por derradeiro, não podemos ignorar que a Recorrente requereu, em 22/01/2025, a
conversão do presente julgamento em diligência para que seja acostado aos autos cópia integral
do PAF no 13971.002328/2005-48, em relação ao qual argumenta que o objeto tem estreita
relação com o litígio sob julgo e foi arquivado em 26/11/24.
Por todo o exposto, notadamente em virtude das fases processuais precedentes
não terem tido acesso ou apreciado: a farta documentação contábil e fiscal juntada aos autos
passível de demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório alegado; ao exame detalhado da
Recorrente do seu controle gerencial (financeiro) da Companhia, correlacionando-o com os
elementos carreados aos autos em prol de demonstrar que os rendimentos percebidos pela Cia.
Hering foram escriturados e oferecidos à tributação; e a potencial prova alegada constante do PAF
no 13971.002328/2005-48, em respeito ao princípio da verdade material, entendo que o presente
julgamento deve ser convertido em diligência para que a Administração Tributária informe se os
rendimentos em questão foram, de fato, incluídos na apuração do lucro real do terceiro trimestre
de 2003 (Súmula CARF no 80).

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do RECURSO
VOLUNTÁRIO e CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente informe se os rendimentos em questão foram, de fato, incluídos na apuração do lucro
real do terceiro trimestre de 2003, mediante análise das informações constantes nos sistemas da
RFB, bem como de todos os documentos colacionados aos autos, conjuntamente com as
argumentações constantes do Recurso Voluntário. Inclusive, se assim decidir, realize eventuais
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.821 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914078/2009-45
19
intimações à Recorrente em prol de aclarar algum ponto que necessite de esclarecimentos
adicionais.
Concluída a apreciação requerida, deve elaborar relatório conclusivo contendo as
informações requeridas e dar ciência desse relatório à Recorrente, franqueando-lhe o prazo de
trinta dias para a apresentação de eventual manifestação.
Após esse prazo, o processo deve retornar a esta Turma de Julgamento.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 2308
DF CARF MF
Original